Tribunal: TJES
Processo: 5002657-60.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002657-60.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra decisão que rejeitou o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais fixados em sentença. O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer que a condenação ao pagamento de honorários, constante da sentença, não foi modificada nem impugnada, tendo transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, já transitada em julgado, autorizando a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de impugnação, pela parte interessada, da omissão sobre os honorários advocatícios no acórdão que substituiu a sentença, destacando o efeito substitutivo da decisão de segundo grau e a necessidade de prévia interposição de embargos de declaração.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a omissão quanto à verba honorária em acórdão de apelação impede sua posterior execução, conforme Súmula 453/STJ.

6. A parte embargante não indicou, de forma precisa, qual trecho do acórdão seria obscuro, limitando-se a expressar inconformismo com a solução adotada, o que não se coaduna com os fins dos embargos de declaração.

7. Eventual rediscussão do mérito da decisão deve ser buscada pela via recursal própria, sendo incabível em sede de aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

*Tese de julgamento*:

1. A mera discordância quanto ao conteúdo do julgado não configura obscuridade ou omissão a justificar a oposição de embargos de declaração.

2. O efeito substitutivo do acórdão impede a execução de verbas constantes apenas da sentença, quando não reafirmadas ou debatidas na instância recursal.

3. A ausência de embargos de declaração para suprir omissão quanto aos honorários sucumbenciais inviabiliza sua execução posterior.

---

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.022 e 502.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Súmula 453; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.831.649/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJe 10.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002657-60.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

EMBARGADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id. 13727629) em face do v. acórdão de id. 13362179, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
ITAÚ SEGUROS S/A
.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado padece de obscuridade, na medida em que deixou de se manifestar sobre o fato de que o capítulo da sentença (id. 3686729), que condenou a parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, não sofreu qualquer alteração pelo acórdão de id. 1605216, sendo que a parte apelada não opôs embargos de declaração nem interpôs recurso visando reformar tal condenação.

Assevera que, diante da inércia da parte interessada, operou-se o trânsito em julgado da decisão de primeiro grau no tocante aos honorários, de modo que não é possível sua modificação em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material (art. 5.º, XXXVI, da Constituição da República e art. 502 do Código de Processo Civil).

Brevemente relatados, passo a análise da irresignação recursal.

O v. Acórdão embargado,
da lavra da Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que rejeitou o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais apresentado pelo ente municipal nos embargos à execução fiscal opostos por Itaú Seguros S/A. O Município Apelante sustenta que a decisão recorrida desconsidera os efeitos da coisa julgada material, uma vez que o acórdão que julgou a apelação não alterou a condenação em honorários advocatícios, os quais permaneceriam válidos e exequíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação sobre honorários advocatícios em acórdão de apelação impede sua posterior execução; e (ii) estabelecer se a ausência de embargos de declaração para sanar eventual omissão inviabiliza a cobrança da verba honorária em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido em grau de apelação possui efeito substitutivo, de modo que eventuais omissões devem ser sanadas por meio de embargos de declaração, antes do trânsito em julgado, sob pena de preclusão.

Nos termos da Súmula 453 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado não podem ser cobrados em execução ou em ação própria.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, havendo reforma parcial do julgado em sede recursal, ocorre modificação da sucumbência suportada pelas partes, inviabilizando a execução de honorários não expressamente fixados no acórdão.

O Município de Vitória não opôs embargos de declaração para suprir a omissão do acórdão da apelação quanto aos honorários sucumbenciais, circunstância que impede a execução da verba advocatícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

In casu
, extrai-se do caderno processual tratar-se, na origem, de
cumprimento de sentença ajuizado pelo Município de Vitória (id. 11720327), objetivando a execução dos honorários advocatícios fixados na sentença, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, haja vista que o acórdão que reformou a sentença foi silente quanto à verba sucumbencial.

O Juízo singular julgou rejeitou o cumprimento de sentença, ao fundamento de que
“
a modificação da decisão exarada quanto ao mérito da demanda, a sentença deixa de ser um título executivo judicial, e o acórdão passa a substituí-la”
de modo que “
a omissão do acórdão quanto à fixação de honorários de sucumbência não autoriza a manutenção da condenação expressa na sentença, já que, por se tratar de questão acessória, e tendo em vista a alteração da questão principal, haveria dissonância entre a decisão da questão principal estabelecida pelo acórdão”
(id. 11720329).

O voto condutor do acórdão vergastado consignou expressamente que
“
a hipótese de reforma parcial do julgado em sede recursal importa inequivocamente na modificação da sucumbência suportada pelas partes
”.

Além disso, o Acórdão consignou que, diante da omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais no acórdão que julgou a apelação, reformando a sentença de improcedência para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, com a consequente redução da multa administrativa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), competia à parte interessada, no momento processual adequado,
suscitar a correção do referido vício mediante a interposição de embargos de declaração, antes do trânsito em julgado da decisão, o que, todavia, não foi feito
.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Nestes termos, para a adequada interposição de embargos de declaração — recurso de fundamentação vinculada — sob a alegação de obscuridade do
decisum
impugnado, incumbe ao Recorrente indicar quais trechos da decisão embargada estaria evidenciada a suposta ausência de clareza, capaz de comprometer a compreensão da prestação jurisdicional.

No caso em apreço, contudo, a embargante limita-se a externar discordância em relação à conclusão adotada no acórdão embargado, sem evidenciar a dificuldade de compreensão no
decisum
, de modo que não há no julgado fustigado situação que dê amparo ao recurso integrativo. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO SAÚDE. FRAUDE À LICITAÇÃO. COMPETÊNCIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, consoante disposição do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo. Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no processo, de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.

2. O acórdão embargado é claro ao mencionar que, de acordo com a denúncia, o conluio entre as empresas envolvidas teria ocorrido em Santa Tereza, município lesado pelas fraudes, jurisdicionado territorialmente pela Subseção Judiciária de Bento Gonçalves/RS, competente para processar e julgar o feito.

3. Ademais, como bem destacado pelo Tribunal a quo, "foram instaurados mais de 300 inquérito policiais autônomos, de forma que resta absolutamente inoportuno que todos eles, envolvendo crimes praticados nos mais diversos recantos do país (de norte a sul), sejam processados numa única vara federal".

4. "O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.928.343/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022). Tal circunstância não se verifica no caso sub judice.

5. Não há na decisão embargada nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado, na realidade, manifesta o inconformismo do embargante com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em aclaratórios.

6. Percebe-se, sim, uma insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp n. 1.831.649/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, explicitando de forma clara as premissas fáticas e jurídicas que sustentaram a conclusão adotada.

Destarte, o que a embargante aponta como obscuridade é, de fato, mero inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis
, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões